Tribunal: TJES
Processo: 5001988-47.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001988-47.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SANDRA ALVES SILVA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO CIVIL – JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – RELAÇÃO DE CONSUMO – ÔNUS DA PROVA – NULIDADE DA SENTENÇA. 1. E
m se tratando de relação de consumo, imprescindível apreciar o pedido de inversão do ônus
probandi

formulado pela Apelante, tendo em vista a existência de requerimento no sentido de determinar à Apelada a juntada aos autos da documentação existente em seu poder, e já indicada pela Recorrente na peça vestibular, bem como analisar o pedido, também ali formulado expressamente, de produção de prova pericial, baseado na informação da Recorrente no sentido de que ela já integrou o quadro de funcionários da instituição financeira, a qual realizava descontos diretamente do seu salário para quitação da dívida constante do título executivo discutido na presente demanda. 2. Salienta-se, por oportuno, que há nos autos prova de que a Recorrente ajuizou uma Reclamação Trabalhista em face do Banco Apelado, na qual, inclusive, fora determinada a realização de perícia técnica para apuração de crédito alegadamente existente para com o Recorrido.
Diante dessas peculiaridades,
conclui-se q
ue a situação em tela se distingue das demais ações que versam sobre a mesma matéria (abusividade de juros e taxas contratuais em contratos de empréstimo bancário) e afasta a possibilidade de julgamento antecipado da lide por demandar dilação probatória.

3.
Desse modo, e sobretudo porque
o
Recorrid
o
, certamente, detém todas as informações pertinentes aos contratos
mencionados na exordial, e, não obstante, limitou-se a juntar na Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial uma “planilha de evolução da dívida” que não traz todas as informações necessárias ao correto deslinde da controvérsia, conclu
i-se,

data máxima vênia
, que a r. sentença de 1º Grau padece de nulidade.

4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, SANDRA ALVES SILVA, por meio da presente Apelação, pretende a reforma da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES (ID 7082384), que, afastando a tese quanto à abusividade das cláusulas contratuais, julgou improcedente o pleito deduzido nos Embargos à Execução,
determinando o prosseguimento da ação executiva proposta pelo BANESTES S/A, ora Apelado.

A Recorrente, em síntese, aponta a nulidade do r.
decisum
de 1º Grau em virtude da inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, haja vista que, ao mesmo tempo em que indeferiu a produção da prova pericial requerida, o MM. Juiz
a quo
julgou improcedente o pleito autoral sob o fundamento de que a ora Apelante “(...)
não logrou comprovar nos autos, mediante documentação comprobatória apta para tal, a efetiva desproporção entre o importe fixado à guisa de juros pela instituição financeira no contrato, e os juros praticados no mercado no mesmo período
”.

Sustenta, ainda, que, em se tratando de relação consumerista, impõe-se a inversão do ônus da prova em favor da Apelante, na forma do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, “
para que o apelado comprove de forma detalhada a sua metodologia de cálculo aplicada, para chegar ao valor final da execução
”,

vez que “
a autora não se trata de expert em economia, de outra forma não teria se endividado”.

Superado o juízo de admissibilidade – pois preenchidos todos requisitos extrínsecos e intrínsecos recursais –, passo à análise do mérito do presente apelo.

Após analisar detidamente os autos, entendo que
assiste razão à Recorrente
.

Ao oferecer Embargos à Execução (ID 7081865), a ora Apelante apontou a abusividade das taxas de juros aplicadas nos contratos de renegociação da dívida firmados com o Apelado (n° 19-089591-00 e 19-068699-00), bem como a ilegalidade da cobrança do valor de R$ 3.448,02 (três mil quatrocentos e quarenta e oito reais e dois centavos) a título de IOF, pugnando, ainda, pela

descaracterização da mora em face da exigência de encargos abusivos pela Recorrida.

Solicitou, ainda, “
perícia contábil, para análise de cobranças indevidas e cláusulas abusivas em contrato de n° 19-089591-00 e demais contratos originários, os quais não foram apresentados pelo embargado, além dos reais valores já pagos pela requerida, mediante posterior apresentação dos comprovantes de pagamento pelo embargado, bem como pela apresentação de contracheques da requerente
”.

O MM. Juiz de 1º Grau entendeu por bem aplicar ao caso vertente a regra inserta no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, por entender que “
a matéria versada nos autos trata-se unicamente de direito, notadamente, a alegada abusividade/nulidade de cláusula contratual, bem como eventual abusividade na taxa de juros aplicada no contrato. Dessa forma, tenho que para a solução da presente lide não há necessidade de dilação probatória,
razão pela qual INDEFIRO o pedido da parte executada/embargante

para produção de prova pericial
”.

Em seguida, reputou incontroversos, a partir da prova documental anexada aos autos,
a existência de relação jurídica contratual entre as partes e o inadimplemento da Embargante no cumprimento das suas obrigações, bem como reconheceu tratar-se de relação de consumo. Não obstante, quanto à alegada cobrança de juros remuneratórios abusivos e à descaracterização da mora, limitou-se a registrar que:

“(...) analisando tais alegações e cotejando-as com os elementos de prova contidos nos autos, verifico que razão não assiste à parte executada/embargante em seu pleito, pois malgrado tenha alegado a excessividade dos juros cobrados,
não logrou comprovar nos autos, mediante documentação comprobatória apta para tal
, a efetiva desproporção entre o importe fixado à guisa de juros pela instituição financeira no contrato, e os juros praticados no mercado no mesmo período.

Nessa senda, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, destaco que é admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios em casos que esta exceda o percentual de 1,5% a mais do que a taxa média de mercado da época da contratação,
sendo necessária a apresentação de documentos aptos para fundamentar tal cenário, notadamente, tabela disponibilizada pelo Banco Central do Brasil, entre outros mais
.

Dessa forma, não comprovada a abusividade dos juros remuneratórios cobrados, tenho que não há de se falar em descaracterização da mora, visto que essa só se dá em virtude do reconhecimento de juros abusivos no período da normalidade contratual.

(...)

Pelos fundamentos acima expostos, tenho que não há, portanto, que se falar na abusividade das cláusulas contratuais, eis que não comprovada vantagem exagerada em detrimento do consumidor, estando em contrato condizente com o pactuado inicialmente entre as partes (...)" (grifos nossos)

Em que pesem os judiciosos fundamentos esposados pelo MM. Magistrado de 1º Grau, entendo que, em se tratando de relação de consumo, cabível apreciar o pedido de inversão do ônus
probandi
formulado pela Apelante, tendo em vista a existência de requerimento no sentido de determinar à Apelada a juntada aos autos da documentação existente em seu poder, e já indicada pela Recorrente na peça vestibular, bem como analisar o pedido, também ali formulado expressamente, de produção de prova pericial, baseado na informação da Recorrente no sentido de que ela já integrou o quadro de funcionários da instituição financeira, a qual realizava descontos diretamente do seu salário para quitação da dívida constante do título executivo discutido na presente demanda.

Salienta-se, por oportuno, que há nos autos prova de que a Recorrente ajuizou uma Reclamação Trabalhista (n° 0000500-74.2020.8.08.0161) em face do BANESTES S/A, na qual, inclusive, fora determinada a realização de perícia técnico-contábil para apuração de crédito alegadamente existente para com a Recorrida.

Diante dessas peculiaridades, entendo que a situação em tela se distingue das demais ações que versam sobre a mesma matéria (abusividade de juros e taxas contratuais em contratos de empréstimo bancário) e afasta a possibilidade de julgamento antecipado da lide por demandar dilação probatória.

Desse modo, e sobretudo porque a Recorrida, certamente, detém todas as informações pertinentes aos contratos
n° 19-089591-00 e 19-068699-00, mencionados na exordial, e, não obstante, limitou-se a juntar na Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial n° 0009085-23.2020.8.08.0030 uma “planilha de evolução da dívida” que não traz todas as informações necessárias ao correto deslinde da controvérsia, concluo,
data máxima vênia
, que a r. sentença de 1º Grau padece de nulidade.

Por derradeiro, registro que não se aplica
in casu
a previsão do a
rt. 1.013, inciso IV, do Código de Processo Civil, justamente porque, como dito alhures, a hipótese vertente carece da adequada produção de provas, não estando madura para julgamento.

Destarte, conheço do presente recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para declarar a
nulidade da r. sentença de 1º Grau
, determinando o retorno do feito à Vara de origem para o seu regular processamento.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)